Tribunal: TJSP
Processo: 3000369-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento parcial – Obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) – Multa diária fixada em R$ 1.000,00 em razão do alto custo da medicação – Atraso de 17 (dezessete) dias – Execução lançada com o valor inicial de R$ 36.537,65, posteriormente reduzido pela decisão agravada para R$ 20.695,59 – Recurso da FESP – Provimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento parcial – Obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) – Multa diária fixada em R$ 1.000,00 em razão do alto custo da medicação – Atraso de 17 (dezessete) dias – Execução lançada com o valor inicial de R$ 36.537,65, posteriormente reduzido pela decisão agravada para R$ 20.695,59 – Recurso da FESP – Provimento de rigor – Acolhimento do pedido de redução, feito alternativamente com o de exclusão das astreintes – Multa diária devida – Averiguação de descumprimento de comando judicial – Inteligência do art. 537 do CPC – Imposição do montante da multa, contudo, segundo o critério da razoabilidade e proporcionalidade – Redução para aproximadamente 1/4 do valor estipulado na impugnação – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Valor não exorbitante, em patamar suficiente para albergar o custo e tempo mínimo de tratamento, obstando enriquecimento indevido. Recurso provido.